Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-49.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. VIAS DE FATO CONTRA A EX-CUNHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, quando a ofendida vai além da confirmação e acrescenta detalhes sobre os fatos, ressaltada a presença do defensor do acusado e a possibilidade de perguntas e reperguntas à ofendida.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica pelo réu, e demonstrado que o acusado agiu dolosamente, de forma consciente a lesionar a vítima, não há falar em acolhimento do pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.
3. É da Defesa o ônus de comprovar que a contravenção de vias de fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
4. Recurso conhecido e não provido.